Tribunal: STF
Processo: Rcl 73731
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. ALEGADA CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por R.W.S.C. em 12.11.2024, contra decisão proferida pela Nona Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região que, ao suspender o Cumprimento de Sentença n. 0010669-60.2020.5.03.0113, teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232.



O caso



    2. No Cumprimento de Sentença n. 0010669-60.2020.5.03.0113, R.W.S.C. requereu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face de Itamarati de Minas Participações e Empreendimentos S/A, Patrifarm - Empresa Patrimonial de Bens S/A e outros (e-doc. 5).



    Em 8.8.2023, o juízo da Trigésima Quarta Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG deferiu o pedido de incidente de desconsideração de personalidade jurídica e determinou a inclusão das empresas Patrifarm - Empresa Patrimonial de Bens S/A, Itamarati de Minas Participações e Empreendimentos S/A e Guanhães S/A “no polo passivo da execução, com a consequente CITAÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA, para pagamento do débito exequendo, no prazo legal (art. 880/CLT), pena de execução” (fl. 3, e-doc. 6).



    Contra essa decisão, Itamarati de Minas Participações e Empreendimentos S/A, Patrifarm - Empresa Patrimonial de Bens S/A e Guanhães S/A interpuseram agravo de petição (e-doc. 8).



    Em 3.4.2024, a Nona Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região não conheceu do agravo de petição por intempestivo (e-doc. 10) pelo que Patrifarm - Empresa Patrimonial de Bens S/A e outras opuseram embargos de declaração (e-doc. 10).



    Em 24.4.2024, a Nona Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em sede de embargos de declaração, deu provimento ao agravo de petição interposto por Itamarati de Minas Participações e Empreendimentos S/A e outros “para sustar a inclusão das agravantes, ITAMARATI DE MINASPARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A., PATRIFARM - EMPRESA PATRIMONIAL DE BENS S.A e GUANHÃES S/A, no polo passivo da execução trabalhista, determinada na decisão agravada, bem como as medidas de constrição judicial ali expostas, em decorrência do cumprimento da decisão do Exmo. Min. Dias Toffoli do E. STF, proferida nos autos do RE 1.387.795, que determinou a SUSPENSÃO NACIONAL do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário” (fls. 3-4, e-doc. 28).



    3. R.W.S.C. ajuíza a presente reclamação e afirma que “a decisão que suspendeu a execução quanto a inclusão das empresas por desconsideração da personalidade jurídica no processo de nº 0010669-60.2020.5.03.0113 desafia a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no RE 1387795, que determina, tão somente, a suspensão dos casos em que há discussão de inclusão de empresas no polo passivo na fase de execução por reconhecimento de grupo econômico (sem prévia instauração de IDPJ)” (fl. 8, e-doc. 1).



    Assevera que “busca salvaguardar a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1387795 - Tema nº 1.232” (fl. 9, e-doc. 1).



    Insiste que “o julgado desta Corte não abarca no comando de suspensão a hipótese de responsabilização de empresas pela via do IDPJ, e isso tem sido reconhecido por diversos Ministros do STF por ocasião do julgamento de reclamações semelhantes” (fl. 9, e-doc. 1).



    Ressalta que, “ainda assim, na ação de cumprimento de sentença de nº 0010669-60.2020.5.03.0113, o Tribunal a quo suspendeu a inclusão das empresas no polo passivo da execução por desconsideração da personalidade jurídica, até o julgamento do recurso extraordinário - RE 1387795, em clara extrapolação de seu julgado e desafiando a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.232” (fl. 9, e-doc. 1).



    Requer o deferimento de justiça gratuita.



    Requer medida liminar “para que seja imediatamente suspenso o ato impugnado, qual seja, a decisão determinou a suspensão da inclusão das empresas na ação de nº 0010669-1260.2020.5.03.0113, até o julgamento definitivo da presente reclamação, a fim de se evitar dano irreparável à parte reclamante” (fls. 11-12, e-doc. 1).



    Pede, no mérito, seja julgada “procedente a presente reclamação, cassada a decisão do Tribunal a quo, para que seja determinado o prosseguimento da execução com a consequente inclusão das empresas por desconsideração da personalidade jurídica” (fl. 12, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    5. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    6. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao sobrestar execução trabalhista em razão de inclusão, no polo passivo, de empresas integrantes de grupo econômico que não participaram do processo de conhecimento, a autoridade reclamada teria descumprido a determinação de suspensão nacional proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG (Tema 1.232).



    7. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos questionados.



    Busca-se por essa ação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    8. Em 25.5.2023, o Ministro Dias Toffoli determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, versando sobre inclusão de empresa integrante de grupo econômico em execução trabalhista, sem que tenha participado do processo de conhecimento 
(RE n. 1.387.795-RG, Tema 1.232, DJe 26.5.2023), nos seguintes termos:



    “Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Rodovias das Colinas S.A. ,com fundamento no art.102, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, contra acórdão mediante o qual o Tribunal Superior do Trabalho entendeu ser possível a inclusão de empresa integrante de grupo econômico em execução trabalhista,sem que ela tenha participado do processo de conhecimento. 



    Em 9/9/22, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos (eDoc.83), dando ensejo ao Tema n. 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, fixado nos seguintes termos:



    ‘Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide,na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.’ (...)



    No caso dos presentes autos, discute-se a ‘possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento’ (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas. 



    Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do 
art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil – que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.



    Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente , acerca dos requisitos, específicos e precisos , que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução).



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica.



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário” 
(DJe 26.5.2023).



    9. A decisão do juízo da Trigésima Quarta Vara do Trabalho de Belo Horizonte pela qual se determinou a inclusão das empresas Itamarati de Minas Participações e Empreendimentos S/A, Patrifarm - Empresa Patrimonial de Bens S/A e Guanhães S/A no polo passivo do Cumprimento de Sentença n. 0010669-60.2020.5.03.0113 teve por fundamento a existência de grupo econômico:



    “Nos termos do § 3º do art. 2º da CLT, introduzido pela Lei 13.467 /17, dispõe o § 2º do art. 2º do texto consolidado que: ‘Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego.’ Assim, tendo em vista as circunstâncias do presente feito, impõe-se concluir que as empresas supracitadas integram o mesmo grupo econômico. Neste sentido, determino a inclusão da(s) empresa(s) abaixo relacionadas no polo passivo da execução, com a consequente CITAÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA, para pagamento do débito exequendo, no prazo legal (art. 880/CLT), pena de execução” (fls. 1-2, e-doc. 6).



    A Nona Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em embargos de declaração em agravo de petição, sustou a inclusão das agravantes no polo passivo da execução trabalhista até julgamento definitivo do Recuso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232. Foram fundamentos do Voto do Relator:



    “As embargantes foram inseridas no polo passivo da demanda no dia 08/08 /2023, ante o pedido do exequente de instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica da empresa Nossa Eletro S/A, sob o argumento de existência de grupo econômico (fls. 7489 /7494).  



    Ocorre que, tanto na sentença exequenda, quanto no acórdão regional exequendo, proferidos na fase de conhecimento da reclamação trabalhista principal (Proc. 0011032-18.2018.5.03.0113), não constam os nomes das empresas agravantes, enfim, estas empresas não participaram do processo principal na fase de conhecimento. 



    Assim, nos autos da presente Ação de Cumprimento de Sentença (Proc. 0010669-60.2020.5.03.0113), o juízo de origem não poderia ter determinado a inclusão no polo passivo da execução trabalhista das empresas agravantes, ao argumento de existência de grupo econômico entre elas e a executada NOSSA ELETRO S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, tendo em vista que, no dia 08/09/2022, o Excelso STF, no julgamento do RE 1.387.795, reconheceu a repercussão geral do Tema 1.232: ‘Possibilidade da inclusão, no polo passivo de execução trabalhista, de pessoa jurídica reconhecida como do grupo econômico, sem ter participado da fase de conhecimento, em alegado afastamento do artigo 513, § 5º, do CPC, em violação à Súmula Vinculante 10, e, ainda, independente de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (artigos 133 a 137 e 795, § 4º, do CPC)’, e, no dia 25/05/2023, o Relator, Min. Dias Toffoli, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determinou a SUSPENSÃO NACIONAL do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário. 



    Ora, até o presente momento, não ocorreu este julgamento definitivo pela Suprema Corte do país. 



    Vale ressaltar, ademais, que Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), a princípio, tem por finalidade atribuir responsabilidade aos administradores e sócios da pessoa jurídica reclamada/executada, ou seja, não se presta à inclusão no polo passivo da execução trabalhista de empresas que, supostamente, fazem parte do mesmo grupo econômico do condenado (art. 2º, § 2º, da CLT)” (fls. 2-3, e-doc. 28, grifos nossos).



    A autoridade reclamada assentou não se tratar, na espécie dos autos, de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, mas de inclusão, no polo passivo de execução trabalhista, de empresas que não participaram da ação de conhecimento com fundamento em existência de grupo econômico, pelo que deu cumprimento ao que determinado pelo Ministro Dias Toffoli no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232.



    10. Os Ministros do Supremo Tribunal Federal têm negado seguimento a reclamações análogas à presente e que têm como beneficiárias as empresas Itamarati de Minas Participações e Empreendimentos S/A, Patrifarm - Empresa Patrimonial de Bens S/A e Guanhães S/A por existir adequação entre o paradigma invocado e a decisão apontada como reclamada. 



    O Ministro Edson Fachin, na Reclamação n. 72.596/MG, considerou que a decisão reclamada se limitou a aplicar a ordem de suspensão nacional dos processos que cuidam da matéria posta no Tema 1.232 da repercussão geral:



    “Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento o equívoco na aplicação da ordem de suspensão proferida nos autos do RE 1.387.795, de relatoria do Ministro Dias Toffoli. No entanto, não me parece cabível o distinguishing pretendido pela reclamante. No caso concreto, o Juízo reclamado assentou expressamente que a reclamante intenta o reconhecimento de grupo econômico. Eis os fundamentos do ato reclamado (eDoc. 6): (...).



    Nesse contexto, do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, depreende-se a ausência de razão à parte reclamante, uma vez que a decisão reclamada se limitou a aplicar ao caso dos autos a ordem de suspensão nacional dos processos que versam sobre a matéria discutida no Tema 1.232 da repercussão geral. Muito embora a possibilidade de revisão do ato reclamado possa viabilizar-se diante da comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado, essa não é a hipótese dos autos, pois os argumentos constantes da reclamação não evidenciaram possível erro ou má aplicação do tema invocado. No caso, ao contrário do que asseverado pela parte reclamante, os fundamentos que embasam a decisão reclamada guardam harmonia com as premissas fixadas por esta Corte no Tema de repercussão geral” (Rcl n. 72.596/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 30.10.2024, grifos nossos).



    Em 30.9.2024, o Ministro Flávio Dino, Relator, decidiu pela adequação do caso posto na Reclamação n. 71.850/AM e a suspensão determinada no Tema 1.232:



    “Discute-se, na presente reclamação, se a suspensão de execução para responsabilização de empresas, que foram incluídas no polo passivo da execução em virtude de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sem ter participado da fase de conhecimento, teria violado a decisão do Ministro Relator no RE n. 1.387.795 (Tema n. 1.232 de RG). 



    Nesta oportunidade, destaco o paradigma apontado. O Supremo Tribunal Federal discute no Recurso Extraordinário n. 1.387.795 a possibilidade de inclusão, no polo passivo da execução trabalhista, de pessoa jurídica reconhecida como integrante de grupo econômico, sem que tenha havido participação na fase de conhecimento: Tema 1232 - Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento. 



    Ressalto que a tese ainda não foi fixada, pois o Recurso Extraordinário encontra-se com julgamento pendente. 



    Destaco ainda que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    Em sequência, quanto ao paradigma do Tema n. 1.232, verifico que a decisão reclamada suspendeu a execução trabalhista quanto a empresas incluídas em fase de execução, sem que elas tenham participado do processo de conhecimento, demonstrando, portanto, a adequação da hipótese ao paradigma apontado. 



    Desse modo, no caso em análise, verifico adequação entre o ato reclamado e o paradigma invocado, que em decisão interlocutória determinou a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema n. 1.232, até o julgamento definitivo desse recurso extraordinário” (Rcl n. 71.850/AM, Relator o Ministro Flávio Dino, decisão monocrática, DJe 1º.10.2024, grifos nossos).



    Também nesse sentido a Reclamação n. 72.593/MG, Relator o Ministro Flávio Dino, decisão monocrática, DJe 11.10.2024.



    11. Quando a decisão reclamada funda-se em alegação de integração de grupo econômico, ambas as Turmas deste Supremo Tribunal entendem pela ausência de teratologia na aplicação da suspensão determinada no Recurso Extraordinário n. 1.387.795, Tema 1.232. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 1.387.795/MG). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia. II - É improcedente a alegação de equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, porquanto os fundamentos os quais basearam o julgamento do RE 1.387.795/MG - Tema 1.232 são aplicáveis ao caso concreto. III - Observou-se que controvérsia existente nos autos originários diz respeito à possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento. IV - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. V- Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 67.003-AgR/SP, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 9.5.2024, grifos nossos).



    “Agravo regimental em reclamação. Execução trabalhista. Inclusão no polo passivo de empresa que não integrou o processo na fase de conhecimento. Tema nº 1.232 da Repercussão Geral. Sobrestamento nacional de processos. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Prosseguimento da marcha processual. Procedência da reclamação. Fundamentos não infirmados. Não provimento do regimental. 1. Conforme assentado na decisão agravada, a ordem de sobrestamento nacional de processos que versem sobre a questão em debate no Tema nº 1.232 da Repercussão Geral tem o condão de sobrestar as execuções em curso em face de empresa que não tenha participado do processo de conhecimento e cuja inclusão no polo passivo, na fase de execução, funda-se tão somente na alegação de integrar grupo econômico, a fim de se preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes. 2. Não escapa à medida o prosseguimento da marcha processual para o exame de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, razão pela qual o ato reclamado, na espécie, incorreu em afronta à autoridade da decisão proferida pela Suprema Corte. 3. Com efeito, é dever dos demais órgãos do Poder Judiciário aguardar pronunciamento definitivo do Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a temática, após o qual terão a responsabilidade de concretizar a tese de observância obrigatória. 4. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 63.896-AgR/RJ, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.3.2024, grifos nossos).



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 1.232 da Repercussão Geral. Empresa incluída na fase executória por formar grupo econômico com a empresa devedora. Ordem de suspensão nacional de processos. Aplicação. Reclamação julgada parcialmente procedente. Agravo regimental não provido. 1. A conjuntura de imposição de impedimento formal ao desenvolvimento, no âmbito da Justiça do Trabalho, do debate acerca de matéria constitucional submetida à análise do STF na sistemática de precedentes obrigatórios não constitui obstáculo à concretização da tese de repercussão geral ou do entendimento vinculante firmados pelo STF. Precedentes. 2. A ordem de sobrestamento nacional de processos que versem sobre a questão em debate no Tema nº 1.232 da Repercussão Geral tem o condão de sobrestar as execuções em curso contra empresa que não tenha participado do processo de conhecimento e cuja inclusão no polo passivo, na fase de execução, se funde tão somente na alegação de integrar grupo econômico, a fim de se preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes. 3. Não estando exaurida a execução 'ou seja, estando pendentes atos executivos contra empresa que não tenha participado da fase de conhecimento', há processo alcançado pela ordem de suspensão nacional exarada no Tema nº 1.232 da RG, garantindo-se, assim, a segurança jurídica e a solução uniforme para os processos sobre idêntica temática. 4. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 67.831-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.8.2024, grifos nossos).



    O reclamante não logrou demonstrar teratologia na aplicação da suspensão nacional determinada no Tema 1.232 da repercussão geral pelo Tribunal de origem e pretende a análise fática dos autos de origem em sede de reclamação.



    Não se comprovando teratologia no acórdão reclamado e inexistente descompasso entre o que nele decidido e a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, tem-se o descabimento da reclamação. 



    12. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º 
do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica das beneficiárias da decisão reclamada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora